Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702241-74.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca da alegação formulada pelo apelado, em contrarrazões, de ausência de dialeticidade recursal e de impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada